Tribunal: TJES
Processo: 5001139-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Gratuidade; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001139-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TOTAL PREDIO LTDA - EPP
AGRAVADO: PADRAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME e outros (3)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5001139-68.2021.8.08.0000

Embarg
ante: Total Prédio Ltda. EPP

Embarg
ado
: Padrão Administração e Serviços Ltda - ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Total Prédio Ltda – ME contra o acórdão de id. 3032922, que não conheceu do agravo interno.

Nas razões de id. 3226116, a embargante alega em síntese que (a) há contradição no acórdão, pois o agravo de instrumento foi desprovido por ausência de documentos obrigatórios, mesmo tendo anexado todas as peças; e (b) o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de setembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
18.10.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O
s
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

A
s alegações da embargante, contudo, discrepam do que restou decidido por este órgão fracionário que, conforme a ementa a seguir, não conheceu do agravo interno por ter sido interposto contra
despacho de mero expediente
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE INADMISSIBILIDADE ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Conforme o art. 1.021 do CPC, o agravo interno é cabível contra decisão proferida pela relatora para o respectivo órgão colegiado.

2.
O
ato judicial
que determina a baixa do recurso
principal
no sistema, devido ao trânsito em julgado da decisão monocrática que dele não conheceu, é um despacho de mero expediente sem conteúdo decisório, motivo pelo qual não admite recurso (art. 1.001 do CPC).

3.
Preliminar
ex officio
de inadmissibilidade acolhida. Recurso não conhecido.

A recorrente interpôs agravo interno contra despacho que somente determinou a baixa do recurso principal em decorrência do trânsito em julgado certificado no id. 1287371, estando preclusa qualquer discussão acerca do não conhecimento do agravo de instrumento.

Sabe-se que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés
,
considerando
que
o
embargante
apresenta fundamentos estranhos às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) e com intuito manifestamente protelatório, deve ser imposta a multa do art. 1.026, § 2º do CPC.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração e aplico multa à embargante de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO.
INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para s
a
nar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2.
As matérias relevantes para o deslinde da causa
foram
devidamente
analisad
a
s
, não havendo que se falar em

vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. C
onsiderando
que
o
embargante
apresenta fundamentos estranhos às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) e com intuito manifestamente protelatório,
impõe-se a
multa do art. 1.026, § 2º do CPC.

5
.
Embargos de declaração rejeitados,
com aplicação de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração e aplicar multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa à embargante, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 18 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.